Tribunal: TJMT
Processo: 1026078-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026078-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO FERNANDO DA COSTA (PACIENTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES, FERNANDA DE LIMA CHAVES
PACIENTE: MAURICIO FERNANDO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA

- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM
DENEGADA A ORDEM
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente obteve a “(...)
liberdade provisória em 03/09/2020 e, novamente, voltou a ser preso por tráfico, o que evidencia, com mais razão, a sua aparente renitência no cometimento de crimes dessa natureza, a indicar propensão ao comércio ilícito.”,
de forma que mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026078-36.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES, FERNANDA DE LIMA CHAVES
PACIENTE: MAURICIO FERNANDO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Claudionor Antônio Chaves de Lima e Fernanda de Lima Chaves, em favor de
MAURÍCIO FERNANDO DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustentam, em síntese, que
(i)
inexiste prova da comercialização de entorpecente pelo paciente;
(ii)
no momento da detenção o paciente foi agredido e os seus móveis destruídos arbitrariamente pela autoridade policial, como também foi forjada a situação flagrancial, o que justificaria o relaxamento da prisão em flagrante;
(iii)
aponta que não se realizou audiência de custódia; e
(IV)
não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do beneficiário e ante a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado, em caso de condenação.

Assim, apontam o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
70319960.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
72214960.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
73246960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES, FERNANDA DE LIMA CHAVES
PACIENTE: MAURICIO FERNANDO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possíveis vícios na prisão em flagrante.

Consta na denúncia que:
“No dia 30 de novembro de 2020, por volta das 09h11min, na rua A, no 1, bairro São Matheus, em Várzea Grande/MT, o denunciado MAURICIO FERNANDO DA COSTA mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares durante rondas, visualizaram alguns indivíduos, que ao perceberem a presença da viatura evadiram-se do local. Nesse ínterim, os agentes lograram êxito em abordar o denunciado MAURICIO e durante busca pessoal foi localizado no interior de uma sacola que o denunciado portava,
01 (uma) barra e 15 (quinze) porções de maconha, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie em seu bolso
. 3) Diante disso, o denunciado foi conduzido a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado, negou a prática do crime de tráfico de drogas. A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 45649757, pelo Termo de Apreensão ID 45649761, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.71443-01, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença da “MACONHA”
pesando 579,07 g (quinhentos e setenta e nove gramas e sete centigramas).”

Pois bem. Em relação aos eventuais vícios anteriores à convolação da prisão em flagrante em preventiva, consigno que não maculam o decreto cautelar imposto ao paciente, pois trata-se de título prisional autônomo. Logo, os supostos abusos da autoridade policial, com o emprego de violência e forjando o flagrante, devem ser discutidos em processo de conhecimento, onde será possível dilação probatória.

É certo, ainda, que o crime de tráfico de drogas é delito com pluralidade de verbos nucleares, não se limitando à comercialização de droga, mas abrangendo também outras condutas, como “trazer consigo”, o que seria a situação dos autos.

Por outro lado, ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a considerável quantidade de entorpecentes
,
além da reiteração delitiva,

in verbis:

“ (...)

Decido.

Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da medida cautelar mais adequada ao caso, diante dos fatos relatados nos autos.

Admite-se a prisão preventiva como forma de conversão da prisão em flagrante quando o caso esteja em consonância com os requisitos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal, atentando-se à pena cominada ao delito, à reincidência em crime doloso e ao descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada.

A medida cautelar de coação ainda demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict).

Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312 do CPP, com nova redação determinada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum in libertatis) - incluído pela Lei n. 13.964/2019.

Não se deve olvidar, entretanto que com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) houve a continuidade e o aprofundamento das reformas havidas em 2011, visto que o instituto da prisão preventiva que já era de extrema exceção, e naquela oportunidade, como diziam alguns doutrinadores, deveria ser a última ratio da última ratio, tornou-se ainda mais excepcional.

Isso porque a nova redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabelece que prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP) e o não cabimento da substituição deverá ser justificado e fundamentado nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada.

Então, vejamos o caso dos autos.

A materialidade está presente tendo em vista o boletim de ocorrência, o termo de apreensão, o laudo pericial e os depoimentos colhidos.

Os indícios de autoria também se encontram presentes, pois, segundo consta do procedimento, foram apreendidas em poder do autuado uma barra e quinze porções de substância análoga a maconha, situação que demonstra, em tese, a prática do comércio ilícito de entorpecentes).

O Laudo Pericial evidencia a apreensão de que pesaram
579,07g (quinhentos e setenta e nove gramas e sete centigramas) de maconha.

Consta ainda o depoimento dos policiais que em
30/11/2020
, a guarnição da ROTAM-18, em patrulhamento tático no Bairro São Matheus, ao passar pela Rua A, visualizou que em frente a uma residência havia alguns indivíduos, sendo um deles em posse de uma sacola, os quais ao avistarem a viatura, demonstraram nervosismo, evadindo-se em direções opostas, porém suspeito, devido ao seu porte físico
, não obteve êxito na fuga, sendo este abordado e feito a busca pessoal foram localizados no interior da sacola que o mesmo portava uma barra e quinze porções de substância análoga a maconha, e em seu bolso a quantia de R$20,00 em espécie.

No tocante às circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, não há dúvidas de que a prisão preventiva no caso concreto seja medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, especialmente em decorrência da folha de antecedentes criminais, que demonstra ter sido o autuado preso em flagrante recentemente conforme Auto de Prisão em Flagrante no 1023383-06.2020.8.11.0042, distribuído no dia 02/09/2020, cujos autos tramitam nesta Vara Especializada, também referente à conduta ilícita tipificada na Lei n.o 11.343/2006, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória em 03/09/2020 e, novamente, voltou a ser preso por tráfico, o que evidencia, com mais razão, a sua aparente renitência no cometimento de crimes dessa natureza, a indicar propensão ao comércio ilícito.

Assim, resta evidente que a liberdade do autuado representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, agraciado com as medidas anteriormente, ainda assim tornou supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquela autuação seguida da pronta liberdade, salvo, talvez, como estímulo para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

A vista do exposto
, e nos termos do art. 310, II c/c art. 312, caput, art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
MAURICIO FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA,
em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente,
notadamente na considerável quantidade de drogas apreendidas em seu poder
.

Além do mais, o paciente responde a outro processo criminal, inclusive pelo mesmo delito de tráfico de drogas, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, “(...)
tendo-lhe sido concedida liberdade provisória em 03/09/2020 e, novamente, voltou a ser preso por tráfico, o que evidencia, com mais razão, a sua aparente renitência no cometimento de crimes dessa natureza, a indicar propensão ao comércio ilícito.”

Dessa forma, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva”

(HC n. 126.501/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 4/10/2016)

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto a proporcionalidade da prisão, é totalmente inadequado neste instante realizar projeções quanto à futura pena, notadamente se tratando do delito de tráfico de drogas, cuja sanção abstrata pode atingir de 5 a 15 anos de reclusão.

Por fim, no que se refere à audiência de custódia, é público e notório que a pandemia do COVID 19 impôs a suspensão de realização de tais atos. Em primeiro instante o CNJ vetou a possibilidade de se realizar audiências de custódia por videoconferência e apenas recentemente reviu aquela compreensão.

Assim, neste momento de pandemia, a falta de realização de audiência de custódia não redunda em nulidade, pois a suspensão desse ato está em conformidade com o art. 8o da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Neste sentido é o posicionamento da Primeira Câmara Criminal, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL: I) INCONSISTÊNCIAS NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – DIFERENÇA CONSIGNADA ENTRE OS LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO; II) OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS INVESTIGADOS – INOCORRÊNCIA – INDEPENDÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA PARA PROMOVER A DENÚNCIA EM FACE DA CADA UM DOS ACUSADOS; III) BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL E DURANTE O PERÍODO NOTURNO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – FUNDADAS RAZÕES – EXISTÊNCIA DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM FRENTE AO IMÓVEL – ESTADO FLAGRANCIAL PERMANENTE; IV)
FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – SOLENIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA PANDEMIA
E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL; V) (...) – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO PELA PRÁTICA DE CRIME DE IDÊNTICA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

“Neste momento de pandemia, a falta de realização de audiência de custódia não redunda em nulidade, pois a suspensão desse ato está em conformidade com o art. 8o da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a lei processual penal” (TJMT – N.U 1014322-30.2020.8.11.0000). (N.U 0001710-63.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)”

Da mesma forma, a Terceira Câmara Criminal:

“[...]
Neste momento de pandemia, a falta de realização de audiência de custódia não redunda em nulidade, pois a suspensão de desse ato está em conformidade com o art. 8o da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a lei processual penal [...]”
(TJMT - N.U 1014322-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020).

Ademais, prevalece no Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais, na linha desse entendimento, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA
.

1. O entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.
Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

2. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 600.693/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)”

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto:

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021